Tribunal: TJMT
Processo: 1012236-76.2024.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012236-76.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA MARTINS GONCALVES - CPF: 017.494.741-07 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público para decretar a destituição de conselheira tutelar do cargo eletivo, em razão de condutas incompatíveis com a função pública.

II. Questão em discussão

2.
Há
02 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra a prática de condutas incompatíveis com o exercício da função de conselheira tutelar que justifiquem a destituição do cargo; e (
ii
) saber se é devida a reparação de danos ao município pelos vencimentos recebidos durante o período de afastamento cautelar.

III. Razões de decidir

3.
O cargo de conselheiro tutelar, embora de natureza eletiva, submete-se aos rigorosos padrões éticos e funcionais estabelecidos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, exigindo idoneidade moral e comprometimento absoluto com os deveres funcionais.

4.
Restou comprovada a violação do dever de sigilo funcional pela divulgação de informações confidenciais relacionadas ao atendimento de adolescente sob proteção, comprometendo a segurança do menor e desestabilizando o núcleo familiar, em violação à legislação municipal aplicável.

5.
Demonstrou-se a sistemática omissão na elaboração de relatórios obrigatórios de atendimento, incluindo casos graves como estupro de vulnerável, obrigando o colegiado a reiniciar protocolos ante a ausência de documentação necessária.

6.
Ficou evidenciado o padrão de ausências injustificadas durante o expediente regular, comprometendo o funcionamento do órgão e o atendimento ao público, em descumprimento da carga horária obrigatória.

7.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a suspensão de remuneração de agente público afastado provisoriamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos, não sendo devida a devolução dos subsídios percebidos durante o afastamento cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em devolução dos vencimentos recebidos durante o afastamento cautelar, mantendo-se a destituição do cargo.

Tese de julgamento: "1. A destituição de conselheiro tutelar se justifica quando comprovadas condutas incompatíveis com a função pública, incluindo violação de sigilo funcional, omissão sistemática na elaboração de relatórios obrigatórios e ausências injustificadas. 2. Não é devida a devolução de vencimentos percebidos por agente público durante período de afastamento cautelar, em observância à presunção de inocência e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."

----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; Lei nº 8.069/1990, art. 133, I; Lei Municipal nº 3.812/2012,
arts
. 20, §11, 24, I, e 49, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 705.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27.08.2013; STF, ARE nº 1.059.669-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.03.2019; STF, RE nº 1.321.134-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
SILVANA MARTINS GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1012236-76.2024.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pleito inicial para decretar a sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve clareza nas imputações formuladas contra si, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de oitiva pessoal, nulidade das provas testemunhais por parcialidade das testemunhas, nulidade das provas digitais oriundas de capturas de tela do aplicativo
WhatsApp
por ausência de perícia técnica e cadeia de custódia, indeferimento indevido da juntada de escritura pública declaratória superveniente e extrapolação dos limites do pedido (
extra petita
) na determinação de cessação de vencimentos e restituição de valores.

Subsidiariamente, requer a parte apelante o reconhecimento da nulidade das provas testemunhais, arguindo que foram produzidas por pessoas diretamente envolvidas na situação fática, comprometendo a imparcialidade necessária à formação do convencimento judicial.

No mérito, sustenta a ausência de provas suficientes para justificar a destituição do cargo eletivo, alegando que as condutas imputadas não restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente quanto à suposta violação de sigilo funcional e parcialidade na atuação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação civil pública e determinar a recondução ao cargo eletivo, ou, alternativamente, o retorno dos autos à fase de instrução para possibilitar seu depoimento pessoal e a realização de diligências essenciais à elucidação das acusações.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 295225949, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade do procedimento e a suficiência das provas produzidas para demonstrar as condutas incompatíveis com o exercício da função de conselheira tutelar.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 307935373, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte recorrente sustentou a suposta ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de sua oitiva pessoal.

No caso, o exame minucioso dos autos revela que a parte requerida, ora recorrente, foi regularmente intimada para comparecimento à
audiência de instrução e julgamento, sob pena de confissão, conforme determina o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, não sendo requerida pela parte contrária, o seu depoimento pessoal passa a constituir
faculdade do juízo
,
não direito subjetivo da parte, sendo certo que o conjunto probatório demonstra que a instrução transcorreu com plena observância ao contraditório e à ampla defesa, com oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes e ampla possibilidade de produção de prova documental.

A ausência do depoimento pessoal, quando o acervo probatório se mostra suficiente para a formação da convicção judicial, não caracteriza cerceamento de defesa.

Logo,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva pessoal da apelante.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte recorrente sustentou a suposta parcialidade das testemunhas, arguindo que foram inquiridas pessoas diretamente envolvidas na situação fática, comprometendo a imparcialidade necessária à formação do convencimento judicial.

No caso, é possível identificar dos autos que as testemunhas foram regularmente intimadas e prestaram depoimentos sob fiscalização do contraditório, com ampla possibilidade de contradita por parte da defesa.

A simples existência de vínculo funcional ou institucional não gera, automaticamente, suspeição, sendo necessária a demonstração de fato objetivo que comprometa a credibilidade da prova
,
arguição essa apresentada apenas após o encerramento da instrução processual.

Logo,
rejeito
a alegação de nulidade das provas testemunhais.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte recorrente alegou a suposta nulidade das provas digitais oriundas de capturas de tela do aplicativo
WhatsApp
por ausência de perícia técnica e cadeia de custódia.

Infere-se dos autos que as capturas de tela de mensagens do aplicativo
WhatsApp
foram admitidas conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil, que dispõe que
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Vê-se, portanto, que o referido dispositivo permite o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para formação da convicção judicial.

Tais elementos foram apresentados adequadamente, com identificação de contexto e autoria, não sofrendo impugnação específica no momento processual oportuno.

A defesa limitou-se a contestar genericamente sua autenticidade, sem apontar adulteração, falsidade ou manipulação, tampouco requereu perícia técnica nos termos do artigo 430 do Código de Processo Civil.

A ausência de impugnação específica consolida a validade probatória dos elementos digitais.

Logo,
rejeito
a alegação de nulidade das provas digitais.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – DO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte recorrente suscitou ainda a ocorrência de nulidade no indeferimento da juntada de novos documentos, especificamente da escritura pública declaratória, que teria observado os parâmetros legais estabelecidos no artigo 435 do Código de Processo Civil.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas, infere-se dos autos que o referido documento não apresentava caráter de fato superveniente quando da sua apresentação, tratando de eventos anteriores à instrução processual que poderiam ter sido apresentados oportunamente.

Declarações unilaterais, produzidas fora do contraditório e desacompanhadas de elementos corroborativos, possuem baixa relevância probatória, não se sobrepondo a provas consistentes colhidas sob supervisão judicial.

Logo,
rejeito
a referida preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte recorrente suscitou, por fim, a ocorrência de decisão
extra petita
.

Todavia, entendo que a referida preliminar se confunde com a análise do próprio mérito recursal, oportunidade em que deverá ser analisado se a sentença se manteve dentro dos limites objetivos da demanda, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar neste momento.

É como voto.

VOTO – DO MÉRITO.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SILVENA MARTINS GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1012236-76.2024.8.11.0055 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pleito inicial para decretar a sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar.

O mérito da controvérsia recursal concentra-se na suficiência ou não do conjunto probatório para justificar a destituição do cargo eletivo de conselheira tutelar.

Especificamente, discute-se a comprovação das condutas imputadas à apelante, consistentes em violação de sigilo funcional, omissão na elaboração de relatórios, ausências injustificadas e postura inadequada no exercício da função pública.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o cargo de conselheiro tutelar, embora de natureza eletiva, submete-se aos rigorosos padrões éticos e funcionais estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação municipal correlata.

O artigo 133, inciso I, do ECA estabelece como requisito fundamental a idoneidade moral, pressuposto que se estende a todo o período de exercício do mandato.

A proteção integral da criança e do adolescente, princípio constitucional consagrado no artigo 227 da Constituição da República, exige que os agentes responsáveis por sua efetivação demonstrem comprometimento absoluto com os deveres funcionais e observância irrestrita aos padrões éticos exigidos.

No caso, o d.
J
uízo
a quo
concluiu que
“em análise pormenorizada dos autos, à luz das previsões legais/normativas correlatas, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que a requerida praticou condutas incompatíveis com a função de Conselheira Tutelar, aliado a desatendida proteção às crianças e adolescentes, consistentes na violação do dever de assiduidade e pontualidade no serviço, na desídia do acautelamento da segurança do público-alvo do órgão e na omissão/negligência no exercício de suas atribuições”.

Conforme se vê, restou inequivocamente demonstrado nos autos que a apelante violou o dever de sigilo funcional ao divulgar informações confidenciais relacionadas ao atendimento de adolescente sob proteção do Conselho Tutelar.

Os depoimentos das técnicas da APAE, Elizete Aparecida
Riqueme
e Daniela Domingos Barreto, convergem para confirmar que informações sigilosas compartilhadas pela genitora do menor foram posteriormente expostas pela conselheira à própria família, comprometendo a segurança do adolescente e desestabilizando o núcleo familiar.

A conselheira
Hiara
Hernandes corroborou esta narrativa, esclarecendo que, após discussão do caso em colegiado -
do qual a apelante participava
-, tomou conhecimento de que
a apelante
Silvana havia transmitido as informações confidenciais à família do protegido, causando prejuízos ao atendimento institucional.

Esta conduta configura violação direta ao artigo 49, inciso IX, da Lei Municipal nº 3.812/2012, que estabelece como causa de perda do mandato
"romper sigilo em relação aos casos analisados"
, bem como ao artigo 29, inciso VII, do Regimento Interno do Conselho Tutelar, que impõe o dever de
"guardar sigilo sobre assunto do Conselho Tutelar".

De igual modo, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a sistemática omissão da apelante na elaboração de relatórios de atendimento.

As conselheiras
Hiara
Hernandes, Sirley Pinto da Cunha, Ester Ramos Domingos e Zilda Ramos foram uníssonas em relatar que a parte ora recorrida resistia à produção dos informativos obrigatórios, não obstante as reiteradas advertências verbais.

Situações graves, incluindo casos de estupro de vulnerável, foram identificadas sem os registros necessários, obrigando o colegiado a reiniciar protocolos de atendimento ante a ausência de histórico documentado.

A secretária do Conselho Tutelar confirmou que, após o afastamento da apelante, foi necessário refazer relatórios de atendimentos por ela iniciados.

Esta conduta viola frontalmente o
s
artigo
s
17 e 18 do Regimento Interno e o artigo 20, §11, da Lei Municipal nº 3.812/2012, que estabelece como obrigatório
"o registro de todos os atendimentos e a respectiva adoção de medidas de proteção, encaminhamentos e acompanhamento no SIPIA"
, sob pena de falta funcional.

Por outro lado, as provas testemunhais convergem para demonstrar o padrão sistemático de ausências injustificadas da apelante durante o expediente regular.

As conselheiras relataram que
a apelante
Silvana se ausentava frequentemente -
cerca de 2 a 3 vezes por semana
-, sem comunicação prévia ou justificativa adequada, prejudicando o funcionamento regular do órgão.

Tais ausências comprometiam diretamente o atendimento ao público, havendo relatos de pessoas que compareciam ao Conselho Tutelar para atendimento específico com a conselheira e ficavam aguardando seu retorno, em flagrante desrespeito aos usuários do serviço público.

Esta conduta configura descumprimento do artigo 24, inciso I, da Lei Municipal nº 3.812/2012, que estabelece carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, e do artigo 5º, alínea "a", do Regimento Interno, que determina a presença obrigatória de conselheiros durante o expediente regular.

Por fim, os elementos probatórios revelam conduta sistemática de negligência e omissão em casos que demandavam intervenção urgente.

Nesse ponto, o d. juízo
a quo
registrou na sentença recorrida que a parte ora apelante
deixou de
proceder os devidos registros dos atendimentos sendo

que,
“até mesmo em casos de estupro de vulnerável, constataram a inexistência de registro de boletim de ocorrência”,
permitindo que casos permanecessem sem a devida proteção por períodos prolongados.

A conselheira
Hiara
Hernandes destacou ainda a
postura desrespeitosa
em reunião intersetorial, presenciada pelo magistrado da infância e juventude, onde a apelante
Silvana
proferiu acusações infundadas contra toda a rede de proteção municipal, demonstra
ainda
incompatibilidade com o decoro exigido para o exercício da função
pública.

Com efeito, conclui-se que o conjunto probatório produzido demonstra de forma inequívoca que a apelante praticou condutas graves e reiteradas incompatíveis com o exercício da função de conselheira tutelar.

A violação do dever de sigilo, a omissão sistemática na elaboração de relatórios obrigatórios, as ausências injustificadas e a postura inadequada no desempenho das atribuições configuram infrações aos deveres funcionais que justificam a destituição do cargo.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais. O procedimento transcorreu conforme o devido
processo legal, não se vislumbrando qualquer vício que comprometa sua validade.

A proteção dos direitos da criança e do adolescente, bem como a credibilidade e efetividade do Conselho Tutelar, exigem que seus membros demonstrem conduta ilibada e comprometimento integral com as atribuições do cargo. A manutenção da apelante na função, diante das graves infrações comprovadas, comprometeria irreversivelmente a finalidade institucional do órgão.

Todavia, verifico que a sentença ora recorrida deve ser reformada somente no ponto do comando judicial que determinou que a parte requerida, ora recorrente, deve

“
reparar o dano sofrido pelo Município, mediante restituição de todos os valores recebidos, a contar do seu afastamento, acrescidos de correção monetária”.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1029882-70.2024.8.11.0000, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso para manter o afastamento cautelar da parte ora recorrente das funções de conselheira tutelar, mas afastar os efeitos da decisão quanto à suspensão dos vencimentos, até decisão definitiva do feito.

Referido entendimento se deu em razão de que a Lei Municipal n. 3.812/2012, que estabelece parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente, não prevê disposição expressa que autorize a suspensão de vencimentos em casos de afastamento preventivo.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a suspensão de remuneração de agente público do exercício do cargo afastado provisoriamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos (Precedentes: ARE nº 705.174-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013; ARE nº 1.059.669-AgR/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019; RE nº 1.321.134-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021).

Logo, não há que se falar em devolução do subsídio percebido pela parte ora recorrente no período em que se encontrava afastada cautelarmente do cargo de conselheira tutelar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, somente para afastar a condenação da parte requerida no ponto em que determinou a devolução dos vencimentos recebidos no período em que ficou afastada cautelarmente do cargo de conselheira tutelar, por conseguinte, mantenho inalterados os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025